Tribunal: TCU
Processo: 037.590/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2739/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais realize a diligência proposta pelo Parquet especializado acerca dos atos do Sr. Carlos de Araújo Fontenele e da Sra. Maria do Perpetuo Socorro Sousa, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 037.590/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afra Rosa dos Santos Duarte (XXX.936.493-XX); Carlos de Araujo Fontenele (XXX.441.541-XX); Edvaldo Dantas Nogueira (XXX.320.303-XX); Francisco de Assis do Nascimento (XXX.650.013-XX); Gilvan de Araújo Martins (XXX.283.451-XX); Jose Ribamar Serafim (XXX.303.953-XX); Lucia de Fatima Duarte Ibiapina (XXX.177.493-XX); Manoel do Espirito Santo Monteiro (XXX.801.001-XX); Maria Helena Chaib Gomes Stegun (XXX.416.753-XX); Maria do Perpetuo Socorro Sousa (XXX.092.583-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.